Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0748157-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.931.061, da egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0776304-76.2023.8.07.0016, id 66086021, fl.254), cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA DE SEGURANÇA/ATENDIMENTO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELA AUTORA. INCOMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS (PIX). NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. CULPA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 9.935,71 e dos encargos dele decorrentes; b) condenar o réu a excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária; e c) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Na peça recursal, suscita preliminar de ilegitimidade. No mérito, assevera não ter praticado ato ilícito e não existir falha na sua prestação de serviço, mas sim culpa exclusiva de terceiros e do consumidor, caracterizando fortuito externo. Pugna pelo afastamento das condenações e, alternativamente, pela redução do valor fixado para reparação do dano moral. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63073728), com preparo recursal regular (ID 63073731 págs. 1/2) e com contrarrazões oferecidas (ID 63073735). 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Legítima a parte ré/recorrente para constar no polo passivo, pois caracterizada a sua pertinência subjetiva, especialmente em razão de custodiar os valores objeto do pedido. 4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de efeito suspensivo indeferido. 5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. 6. Na origem verifica-se que a autora, no dia 12/09/2023, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como sendo funcionário do banco réu. Na ocasião, o suposto funcionário informou que estariam sendo realizadas transações indevidas na conta bancária da autora e que seria necessário que ela tomasse algumas providências sob sua orientação. Naquela oportunidade, passou a autora a promover algumas ações por telefone e por whatsapp, tendo realizado quatro transferências (pix) no valor total de R$ 10.135,71 para terceiros desconhecidos, sob a alegação do suposto funcionário de tratar-se de procedimento de segurança. 7. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (§ 1°). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3°). 8. No presente caso constata-se que a autora, ao receber a ligação telefônica sobre supostas operações bancárias não autorizadas, passou a executar atividades notoriamente incompatíveis com procedimentos de segurança bancários, tais como realização de transferências bancárias para pessoas que desconhecia. Neste cenário, a autora procedeu sem observância da devida cautela razoavelmente exigível quando da realização de operações bancárias. 9. Assim, não se constata nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e os serviços prestados pelo réu. Logo, não havendo falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pelo réu, ausentes os requisitos para a sua responsabilização civil material ou moral, impondo a reforma da sentença para afastamento das condenações. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para afastar as condenações fixadas na sentença e para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Alega falha da instituição financeira ao não reconhecer que as transações fraudulentas eram incompatíveis com seu perfil financeiro e que as instituições que operam por meio de pix devem contar com mecanismos de segurança para evitar ou atenuar fraudes como a de que foi vítima. Afirma que o golpe somente foi concretizado pela falha na segurança da instituição financeira. Entende que o julgado discrepa da tese firmada no STJ 479 e da jurisprudência pacífica daquela Corte. Requer a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação e sustação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2. Ante o extrato bancário com saldo de R$ 28,09 (id. 67367860 , concedo a gratuidade de justiça pleiteada. A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Quanto ao vinculante que, segundo a reclamante, não teria sido observado, guarda o seguinte teor: Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A Turma Recursal assentou que o evento decorreu exclusivamente de conduta da reclamante, ressaltando que a instituição financeira para ele não concorreu. Confira-se: 5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes 6. Na origem verifica-se que a autora, no dia 12/09/2023, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como sendo funcionário do banco réu. Na ocasião, o suposto funcionário informou que estariam sendo realizadas transações indevidas na conta bancária da autora e que seria necessário que ela tomasse algumas providências sob sua orientação. Naquela oportunidade, passou a autora a promover algumas ações por telefone e por whatsapp, tendo realizado quatro transferências (pix) no valor total de R$ 10.135,71 para terceiros desconhecidos, sob a alegação do suposto funcionário de tratar-se de procedimento de segurança. 7. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (§ 1°). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3°). 8. No presente caso constata-se que a autora, ao receber a ligação telefônica sobre supostas operações bancárias não autorizadas, passou a executar atividades notoriamente incompatíveis com procedimentos de segurança bancários, tais como realização de transferências bancárias para pessoas que desconhecia. Neste cenário, a autora procedeu sem observância da devida cautela razoavelmente exigível quando da realização de operações bancárias. 9. Assim, não se constata nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e os serviços prestados pelo réu. Logo, não havendo falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pelo réu, ausentes os requisitos para a sua responsabilização civil material ou moral, impondo a reforma da sentença para afastamento das condenações. A partir dessas premissas, a consequência jurídica encontrada, qual seja, a de que o evento decorreu de culpa exclusiva da reclamante, pois não houve prestação defeituosa de serviço pela instituição financeira, não ofende a Súmula 479. A modificação pretendida pela reclamante, a fim de que se reconheça a responsabilidade da instituição financeira, exigiria reavaliação fático-probatória, análise que não tem lugar nesta sede (CAUN, ac. 1.809.025). A Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. E mesmo nessas hipóteses, a Câmara não analisa contexto fático-probatório. A propósito, confira-se o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 466, o e. STJ firmou a seguinte tese: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal entendimento deu origem à Súmula 479 do e. STJ, que dispõe, nos mesmos termos: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. No caso sob a análise, o acórdão reclamado decidiu, com base nas provas constantes dos autos originários, que a lide versa sobre fortuito externo, não se tratando, portanto, de fortuito interno capaz de atrair a incidência do Tema Repetitivo no 466, reiterado na Súmula no 479 do e. STJ. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. (...). 5. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 6. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Câmara de Uniformização, ac. 1879700, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2024). Há carência de interesse-adequação. 3. Indefiro a inicial da reclamação (CPC 485, I c/c 330, III, e RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Ressalto que embargos declaratórios e agravo interno poderão ensejar, em tese, a aplicação de multa, que não se insere dentre as isenções asseguradas pelo benefício da gratuidade. P.I. Arquivem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator